Tribunal: TJBA
Processo: 8025280-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025280-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSUMO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL DE ÁGUA. CONTA CONTRATO Nº 025510827. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE COBRANÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO VINCULANTE NÃO OBSERVADA NA SENTENÇA. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025280-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator